Tribunal: TJES
Processo: 5018822-41.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018822-41.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GO FIT ACADEMIA LTDA
RECORRIDO: MARCIA NASCIMENTO DOS REIS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE EM ACADEMIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTOS MÉDICOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018822-41.2024.8.08.0024

RECORRENTE: GO FIT ACADEMIA LTDA

RECORRIDOS: MARCIA NASCIMENTO DOS REIS

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE EM ACADEMIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTOS MÉDICOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Não se justifica o afastamento da competência dos Juizados Especiais sob alegação genérica de necessidade de prova pericial, quando os fatos podem ser adequadamente analisados com base em prova documental e testemunhal.

2. Aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, diante de falha na prestação do serviço por parte da fornecedora, que não comprovou a inexistência de defeito nem a culpa exclusiva da consumidora.

3. Danos morais evidenciados pelas consequências físicas e emocionais do acidente. Quantum indenizatório fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJ/ES.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por consumidora em face de academia de ginástica, visando à reparação por danos morais e materiais em razão de acidente ocorrido no interior do estabelecimento réu, durante a utilização de aparelho de musculação.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, rejeitando o pleito de ressarcimento por danos materiais. Inconformada, a requerida interpôs recurso inominado, alegando preliminar de incompetência do Juizado em virtude da complexidade da causa e, no mérito, sustentando a inexistência de responsabilidade, sob o argumento de culpa exclusiva da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir: (i) se há necessidade de prova pericial para o deslinde da controvérsia; (ii) se é possível reconhecer a responsabilidade civil da academia recorrente por falha na prestação de serviço, em decorrência de acidente sofrido por consumidora durante a utilização de equipamento de musculação; (iii), e se o valor fixado a título de indenização por danos morais é compatível com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 3º, §1º, da Lei 9.099/95, compete aos Juizados Especiais Cíveis o julgamento de causas de menor complexidade, aquelas que podem ser resolvidas por meio de prova documental, testemunhal ou pelo depoimento das partes, sem necessidade de perícia técnica.

6. De pronto, REJEITO a preliminar de incompetência do Juizado Especial para o julgamento da causa ante a suposta necessidade de perícia, pois a exclusão da competência pela necessidade de perícia só ocorrerá quando este tipo de prova for imprescindível para a parte ré sob pena de lhe causar cerceamento de defesa, o que não vislumbro no presente caso.

7. A controvérsia se resume à análise da existência de falha na prestação do serviço, decorrente de acidente ocorrido durante a execução de exercício físico em aparelho de musculação. A narrativa da autora é compatível com os documentos médicos apresentados, que apontam para lesão no antebraço e subsequente tratamento. A parte ré, por outro lado, limitou-se a sustentar a regularidade e a recente aquisição do equipamento, assim como mau uso do aparelho pela Requerente/Recorrida.

8. Ademais, não restou demonstrada qualquer relevância específica que a realização de prova pericial pudesse ter para a elucidação da controvérsia, uma vez que os elementos disponíveis nos autos, aliados às regras de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) e de distribuição dinâmica do ônus probatório (art. 373, §1º, do CPC), conferem ao julgador base suficiente para a formação de seu convencimento no âmbito do procedimento sumaríssimo.

9. Superada a preliminar de incompetência, passo à análise do mérito.

10. Trata-se de típico caso de responsabilidade civil por falha na prestação de serviço, no âmbito de relação de consumo, a qual se estabelece entre a autora – consumidora dos serviços de academia – e a ré – fornecedora dos serviços, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

11. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Apenas se desonera dessa responsabilidade se demonstrar: (i) inexistência do defeito, (ii) culpa exclusiva do consumidor ou (iii) fato exclusivo de terceiro (art. 14, §3º, I e II do CDC).

12. No caso concreto, restou incontroverso que a autora sofreu acidente nas dependências da academia ré, durante a utilização de equipamento do tipo “rack squat”. As alegações iniciais foram corroboradas por documentos médicos que atestam a fratura no antebraço e a posterior necessidade de internação, cirurgia e fisioterapia, além da contratação de cuidadora para auxílio em atividades rotineiras.

13. Importante ressaltar que a narrativa da autora foi consistente e verossímil, e não foi desmentida por prova idônea nos autos. A ré limitou-se a alegar que o aparelho era novo e que não havia histórico de falhas anteriores, mas não apresentou documentação comprobatória de manutenção preventiva, registros de inspeção técnica periódica ou qualquer prova robusta sobre o estado de conservação do equipamento no momento do acidente.

14. Além disso, a ré também não apresentou prova de que a autora tenha utilizado o aparelho de forma inadequada. As alegações de "mau uso" não foram acompanhadas de qualquer relatório técnico, declaração de profissional da academia presente no momento do fato, ou mesmo imagens que pudessem indicar conduta imprudente da usuária. Tal ônus probatório era inteiramente da ré, conforme determina a inversão do ônus da prova aplicável nas relações de consumo, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

15. Portanto, a ocorrência do acidente e a inércia da ré em demonstrar a exclusão de sua responsabilidade caracterizam falha na prestação do serviço, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva.

16. No que se refere ao dano moral, este se revela evidente diante da repercussão do acidente na esfera íntima da autora, que enfrentou fratura, hospitalização, e necessidade de fisioterapia por período considerável. Tais consequências transcendem os meros dissabores ou aborrecimentos cotidianos, atingindo a dignidade da pessoa humana, o que justifica a compensação pecuniária.

17. O montante fixado na sentença – R$5.000,00 – mostra-se proporcional à gravidade do dano, compatível com os parâmetros usualmente adotados pela Turma Recursal em casos semelhantes. Não se trata de valor irrisório nem exorbitante, razão pela qual não

se vislumbra hipótese de readequação do
quantum
, nos termos do Enunciado nº 32 dos Colegiados Recursais do TJ/ES.

18. Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal, razão pela qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos a teor do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
O RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. A competência dos Juizados Especiais não é afastada pela simples alegação de necessidade de perícia técnica, especialmente quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por prova documental e testemunhal, e quando não demonstrada a imprescindibilidade da prova técnica para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

2. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, podendo esta ser afastada apenas mediante comprovação da inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
3. Diante da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, cabia à fornecedora comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço e a culpa exclusiva da consumidora, ônus do qual não se desincumbiu.
__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 6º, VIII, 14 do Código de Defesa do Consumidor; art. 3º, §1º, da Lei 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)